Tribunal: TJMT
Processo: 1015949-06.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015949-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GILBERTO DE SOUSA - CPF: 904.051.881-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), APARECIDA ALVES DE AZEVEDO LIMA - CPF: 650.673.551-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – REJEIÇÃO – INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA –– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - AGRAVO DESPROVIDO.

Após o trânsito em julgado das matérias discutidas, não é mais possível, em fase de cumprimento de sentença, a alteração de pontos analisados e dirimidos em julgamento, os quais se encontram acobertados pela coisa julgada, em observância ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ag
ravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social

– INSS
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de requerimento de aposentadoria por invalidez
proposta por
Aparecida Alves de Azevedo Lima
, homologou o cálculo de fls. 181/183 dos autos originais.

Assegura que “
pretende a agravada executar o período compreendido entre 07/08/2007 (data da cessação do benefício) e 07/07/2016. Contudo, trata-se período em desacordo com o fixado no título judicial
”.

Assevera que “
consoante demonstrativo de cálculos e os extratos juntados aos autos pelo INSS, infere-se que o período correto, em vista do que foi estabelecido no título executivo judicial em referência, deve corresponder a 31/01/2012 (data do laudo pericial encartado aos autos) a 15/08/2016 (dia anterior ao início do pagamento)
”.

Afiança que “
embora o acórdão de fls. 155-162 tenha determinado que o termo inicial do benefício deveria corresponder à data da cessação do benefício, tal decisão foi exarada em sede de reexame necessário, não tendo havido interposição de recurso voluntário da parta autora visando à reforma deste capítulo
”.

Afirma que “
durante o período de 08/2007, bem como de 01/2014 a 12/2015, a agravada manteve vínculo empregatício com JBS S/A e recebeu remuneração salarial, de modo que nas referidas competências em que houve recebimento de salário, não deve haver pagamento de atrasados de aposentadoria por invalidez
”.

Acentua que “
os juros moratórios devem ser calculados de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, conforme o título executivo judicial
”.

O pleito liminar foi indeferido (id. 22189952).

Contrarrazões (id. 26060491).

Com vista, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 29862980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado,
trata-se de ag
ravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social

– INSS
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de requerimento de aposentadoria por invalidez
proposta por
Aparecida Alves de Azevedo Lima
, homologou o cálculo de fls. 181/183 dos autos originais.

Inicialmente, cumpre
tecer
que o Agravante pretende rediscutir na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o que não se mostra admissível, porquanto, a sua modificação importaria em violação a coisa julgada.

Em sede de recurso, o Agravante alega excesso de execução dos valores devidos, sustentando que o título executivo judicial, deve corresponder a
31/01/2012
(data da juntada do laudo pericial encartado aos autos) a
15/08/2016
(dia anterior ao pagamento.

Ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foi dado provimento, em parte, e a sentença foi parcialmente retificada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — PROCEDÊNCIA DO PEDIDO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/91 — TERMO INICIAL — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Em ação proposta após o advento da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos da Súmula 204 do STJ. Já com relação à correção monetária, a partir da vigência da Lei n. 8213/91, devem ser aplicados o índice do INPC.

O termo inicial do benefício aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do artigo 43 da Lei 8.213/1991
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 654/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 2 de fevereiro de 2016). [sem negrito no original]

Eis, no ponto de interesse, o teor do voto:

[...] Todavia, em relação ao termo inicial para o pagamento do benefício, a sentença merece reparo em razão do que dispõe o artigo 43 da Lei nº 8.213/91, que deverá ser a partir da data da cessação do auxílio-doença.

[...]

Com efeito, o INSS traz documento em que consta como início do benefício a data de 07.02.2007 e
cessação do auxílio-acidente em 07.08.2007
(fl. 66).

[...]

Com essas considerações, provejo em parte o recurso, reformo em parte a sentença, apenas para
fixar os juros, nos termos da Súmula 204/STJ, aplicáveis à caderneta de poupança, e correção monetária
, conforme a Lei n. 8.213/91, que deve ser aplicado o índice do INPC. Em reexame necessário,
retifico em parte a sentença para fixar o dia imediato ao da cessação do benefício auxílio-doença como o marco inicial da aposentadoria por invalidez
e reduzir os honorários para R$ 1.000,00 (mil reais). [...]. (Id. 20303485, fls. 3/5). [sem negrito no original]

Contra o acórdão não foi interposto recurso, o qual transitou em julgado em 17 de maio de 2016.

Pois bem.

Não há dúvida, portanto, do esgotamento da questão, e mais, de que a matéria está devidamente acobertada pelo manto da coisa julgada, em observância ao princípio da segurança das decisões.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO – ALTERAÇÃO DOS COMANDOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS COMANDOS DA SENTENÇA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado a decisão condenatória, não é mais possível a alteração dos critérios a incidir sobre o cálculo do valor a ser pago em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio constitucional da segurança jurídica.

2- Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada modificou a base de cálculo da indenização a ser paga a Recorrida, o que não é possível, tendo em vista que o quantum debeatur deve se ater aos limites impostos na sentença exequenda, fato que justifica a reforma do decisum recorrido.” (AI 153433/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA - COISA JULGADA - COBRANÇA DE VALOR REMANESCENTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - ART. 475-L, § 2º, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se em relação à base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios e aos limites da responsabilidade solidária da seguradora já ocorreu o trânsito em julgado da sentença, tais matérias não são mais passíveis de alteração, por se tratar de coisa julgada.

Cumpre ao impugnante demonstrar claramente a discrepância entre o valor por ele devido e o que está sendo cobrado em saldo remanescente, sob pena de ser rejeitada a impugnação pela não caracterização do alegado excesso de execução (REsp nº. 1.387.248 / SC).” (AI 92915/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015).

Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Com tais apontamentos, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022